Tribunal: TJSP
Processo: 1020583-62.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Insurgência do Condomínio embargado acerca do reconhecimento da prescrição da pretensão de recebimento das taxas condominiais anteriores a 05 de outubro de 2013. Ação de cobrança anteriormente proposta em face da CDHU, julgada extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva. Interrupção do prazo prescricional em decorrência da citação válida na ação

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Insurgência do Condomínio embargado acerca do reconhecimento da prescrição da pretensão de recebimento das taxas condominiais anteriores a 05 de outubro de 2013. Ação de cobrança anteriormente proposta em face da CDHU, julgada extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva. Interrupção do prazo prescricional em decorrência da citação válida na ação anterior. Afastamento da prescrição. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020583-62.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CONDOMÍNIO HABITACIONAL RIBEIRÃO PRETO, é apelada FATIMA
APARECIDA LEONEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22807
Apelação Cível 1020583-62.2019.8.26.0506
Ribeirão Preto
Apelante: Condomínio Habitacional Ribeirão Preto
Apelado: Fatima Aparecida Leonel
Ana Paula Franchito Cypriano
APELAÇÃO. Embargos à execução. Insurgência do
Condomínio embargado acerca do reconhecimento
da prescrição da pretensão de recebimento das taxas
condominiais anteriores a 05 de outubro de 2013.
Ação de cobrança anteriormente proposta em face
da CDHU, julgada extinta sem resolução de mérito
por ilegitimidade passiva. Interrupção do prazo
prescricional em decorrência da citação válida na
ação anterior. Afastamento da prescrição. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença às fls. 196/199 que julgou procedentes os embargos à execução para que
sejam excluídas da ação de execução as taxas condominiais prescritas nos termos da
fundamentação, acolhendo-se o excesso de execução, para declarar como valor
líquido da execução a quantia de R$ 11.487,36, acrescida das custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes a esta quantia. Em razão da sucumbência,
foi o embargado condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fls.
196/199).
Irresignado, recorre o condomínio embargado. Sustenta, em
síntese, que, em que pese o prazo prescricional para a cobrança de taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condominiais seja quinquenal, conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial n. 1.483.930, no caso em análise verifica-se a ocorrência
de interrupção da prescrição, eis que o condomínio ajuizou a ação de cobrança
01/10/2012, julgado extinto sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva pela 05a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto SP. Afirma
que, a partir da data mencionada, a prescrição foi interrompida até decisão definitiva,
bem como que, havendo dúvida quanto à legitimidade do devedor, com a citação dos
primeiros, certo é que a prescrição se interrompe até decisão final, que aconteceu
quando do acórdão, e logo com o ajuizamento da presente demanda novamente se
interrompeu. Invoca o artigo 204, § 1o, do Código Civil, juntando, ainda, diversos
julgados em abono a sua tese. Requer o provimento do recurso para que seja
reformada a r. sentença ora atacada, apenas para que seja afastada a prescrição das
taxas condominiais inadimplidas antes de outubro/2013 (fls. 207/208).
Houve resposta (fls. 2013/2019).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que Fatima Aparecida Leonel opôs
embargos à execução em face de Condomínio Habitacional de Ribeirão Preto, em
razão da ação de execução que o embargado move em face de José Aparecido Lopes
Filho, do qual adquiriu a posse do imóvel gerador do débito condominial através de
contrato de gaveta em março de 2004, não conseguindo regularizar a transmissão por
dificuldades financeiras.
Insurge-se o ora apelante apenas em relação ao reconhecimento
da prescrição da pretensão de recebimento das taxas condominiais anteriores a 05 de
outubro de 2013 pela r. sentença.
O condomínio apelante promoveu, anteriormente, ação de
cobrança de despesas condominiais - processo no 0950509-27.2012.8.26.0506 – em
face da proprietária da unidade condominial constante do registro de imóveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU, sendo que referido processo, em grau de recurso, foi julgado extinto por
ilegitimidade passiva e transitou em julgado a sentença, em 20 de fevereiro de 2018,
conforme extrato processual.
Nesse contexto, conforme tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ainda que demanda anteriormente ajuizada tenha sido extinta
ante a ilegitimidade de parte, não se afasta a interrupção da prescrição:
“Nos termos do artigo 219, caput e § 1o, do CPC e de
acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte,
exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267
do CPC, a citação válida em processo extinto sem
julgamento do mérito importa na interrupção do prazo
prescricional, que volta a correr com o trânsito em
julgado da sentença de extinção do processo.
Precedentes” (REsp 1091539/AP, Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, T3 TERCEIRA
SEÇÃO, j. 26/11/2008).
Por tal razão, impõe-se o acolhimento da alegação do
condomínio apelante de que houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento de
ação de cobrança anterior em face de parte ilegítima. Ressalta-se que o novo prazo
extintivo só corre da data do último ato do processo, ou seja, do trânsito em julgado
do processo extinto sem julgamento do mérito, o qual ocorreu em 20 de fevereiro de
2018.
Em casos análogos ao presente já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
CONDOMÍNIO
Ação de execução de título
extrajudicial Despesas condominiais Oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos Sentença que reconhece a prescrição e
declara extinta a ação de execução
Apelo do
embargado
Ação de cobrança anteriormente
proposta contra a anterior proprietária do imóvel,
julgada extinta sem resolução de mérito por
ilegitimidade passiva
Irrelevância de o atual
proprietário, ora executado, não ter sido parte

Interrupção do prazo prescricional em decorrência da
citação válida na ação anterior
Afastamento da
prescrição
Fundamento diverso a ensejar o
acolhimento dos embargos e a extinção da ação de
execução
Preliminar de ilegitimidade passiva

Acolhimento

Ilegitimidade
passiva
do
compromissário comprador em ação de cobrança de
despesas condominiais vencidas antes da entrega das
chaves
Matéria definida em recurso repetitivo

Apelação
desprovida
(TJSP;
Apelação
Cível
1007186-67.2018.8.26.0506;
Relator
(a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019;
Data de Registro: 18/06/2019)
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Ação de cobrança.
Sentença de parcial procedência. Interposição de
recurso de apelação pelo condomínio autor e por
Alexandre Izoclydez Montez. Apelo do condomínio
autor. 1) Pleito para afastar o decreto de prescrição
parcial dos débitos condominiais. Reconhecimento.
Ação ajuizada anteriormente em face de parte
ilegítima. Citação válida que é causa de interrupção da
prescrição mesmo em processo extinto, sem julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mérito. Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp
1091539/AP). Contagem do prazo prescricional que se
reinicia da data do último ato do processo, ou seja, do
trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento
do mérito, o qual ocorreu em 29.04.2009. Aplicação da
prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, inc. I,
do CC, para as ações de cobrança de cotas
condominiais. Entendimento fixado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.483.930/DF). Ação ajuizada em 04.03.2013;
portanto, não ultrapassado o prazo quinquenal que se
reiniciou em 29.04.2009. 2) Inconformismo quanto à
condenação
da
ré
ao
pagamento
das
cotas
inadimplidas somente até o início da execução.
Procedência do inconformismo. Condenação que deve
abranger parcelas condominiais vencidas no curso do
processo e vincendas, enquanto durar a obrigação, nos
termos do art. 290 do CPC e enunciado da súmula no
13 deste E. TJ/SP. Apelo provido. Apelo de Alexandre
Izoclydez Montez. Apelante que não é parte no
processo. Ausência, ademais, de demonstração de
vínculo jurídico com o imóvel, a não justificar a sua
intervenção como terceiro prejudicado. Ausentes
legitimidade e interesse recursal. Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0009597-05.2013.8.26.0562;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 27a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de
Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017)
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL JULGADA
PROCEDENTE.
RECURSO
INTERPOSTO
POR
AMBAS AS PARTES. 1) RECURSO DOS RÉUS.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
PARCIAL
DAS
PARCELAS
VENCIDAS. DESCABIMENTO. ANTERIOR AÇÃO
PROPOSTA
CONTRA
A
PROPRIETÁRIA
DA
UNIDADE
AUTÔNOMA
CONSTANTE
DO
REGISTRO DO IMÓVEL. AÇÃO JULGADA EXTINTA
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO
DA
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DO C. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 2) RECURSO
DO
AUTOR.
CONDENAÇÃO
QUE
DEVE
ABRANGER
PARCELAS
CONDOMINIAIS
VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO,
NOS TERMOS DO ART. 323 DO NCPC E
ENUNCIADO DA SÚMULA No 13 DESTE E. TJ/SP.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso
dos réus improcedente e procedente o do autor, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040809-30.2015.8.26.0506;
Relator
(a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro:
22/11/2017)
Desse modo, considerando que as despesas condominiais em
atraso se referem ao período de novembro de 2007 a setembro de 2018, que a
primeira ação foi distribuída em 1o de outubro de 2012, descabe falar em decurso do
prazo prescricional de cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, diante do provimento do presente recurso e consequente
improcedência dos embargos à execução, devem ser invertidos os ônus
sucumbenciais, observada a justiça gratuita concedida à embargante, majorando-se
os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte apelante
devidos pela apelada para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85 §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora